Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, II DO CPC. ART. 836, § 1o, DO CPC. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 833, II, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades que guarneçam a residência do executado, os quais sendo de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, poderiam ser abarcados por penhora. A busca pelo credor de bens que estariam sujeitos à penhora na residência do executado deve ser amparada pelos meios proporcionados pelo Código de Processo Civil. Entre esses, a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça. O art. 836, § 1o, do CPC aduz que cabe ao oficial de justiça descrever em certidão os bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, após a realização da diligência poderia o credor analisar a descrição para viabilizar a indicação de possíveis bens sujeitos à penhora.
A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas a outros sistemas, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. Ademais, o credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem.
A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Importa ressaltar que o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.